Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RAI. No 1000622-84.2020.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, extrai-se da certidão do DEJAUX no ID no 30416475 que os presentes autos foram distribuídos por sorteio ao Des. Sebastião de Moraes Filho em 21/01/2020 e este, por sua vez, através da decisão constante do ID no 32312979, os encaminhou para redistribuição a esta Desembargadora em razão de ter sido a relatora dos autos do RAI no 135614/2016.
No entanto, verifica-se que se trata de evidente equívoco, de modo que não se justifica suscitar conflito negativo de competência, até mesmo primando pelo princípio da celeridade processual e estrita obediência ao Juízo Natural.
Explico:
É que a despeito de esta Desembargadora ter sido relatora do RAI no 135614/2016, não é de se olvidar que os demais, quais sejam: RAIs: nos. 1004382-46.2017, 1004383-31.2017, 1006431-26.2018, 1006537-85.2018, 1006685-96.2018 e, inclusive o RAI no 1007253-15.2018 que gerou a prevenção dos presentes autos, foram distribuídos posteriormente ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho quando esta Desembargadora estava afastada de suas funções judicantes na Segunda Câmara de Direito Privado para o exercício do cargo diretivo de Vice-Presidente deste Tribunal (pleito 2017/2018).
Neste particular, de se destacar que conforme Resposta à Consulta n. 02/2013- Departamento do Conselho da Magistratura – “desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.
No caso, como os citados recursos foram distribuídos ao Des. Sebastião de Moraes Filho a partir de 09/05/2017 (RAI no 1004382-46.2017), ou seja, quando esta relatora estava afastada de suas funções judicantes na Segunda Câmara de Direito Privado para o exercício do cargo diretivo de Vice-Presidente deste Tribunal (pleito 2017/2018), certo é que a partir de então, se tornou relator deste e prevento para os demais casos conexos/relacionados ao RAI no 135614//2016.
Portanto, diante da resposta da consulta acima transcrita, s.m.j, não há que se falar na aplicação da regra do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, bem como do art. 930, parágrafo único, uma vez que deve prevalecer a distribuição primeira, realizada por sorteio, conforme, aliás, foi a orientação constante da resposta.
Assim sendo, regularizem-se a distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora